Tribunal: TCU
Processo: 030.787/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Deterra Terraplenagens Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 1092/2024-TCU-Plenário Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Deterra Terraplenagens Ltda. contra os termos do Acórdão 380/2023 - TCU - Penário, que rejeitou embargos de declaração opostos pela ora recorrente contra o Acórdão 12/2023-TCU-Plenário , que declarou sua inidoneidade para participar, por dezessete meses, de licitação na Administração Pública Federal e nos certames promovidos nas esferas estadual e municipal cujos objetos sejam custeados com recursos federais repassados por força de convênios ou instrumentos congêneres. considerando que a espécie recursal "recurso de reconsideração" se aplica somente aos processos de tomada ou prestação de contas, conforme disposto no artigo 32 da Lei 8.443/92; considerando que o recurso cabível e adequado nos julgamentos de fiscalização de atos e contratos e de atos sujeitos a registro, conforme dispõe o art. 48 da Lei 8.443/92, contas é o pedido de reexame; considerando que não cabe a adoção do princípio da fungibilidade recursal ao caso em análise, para receber o presente recurso de reconsideração como pedido de reexame, pois tal medida resultaria em prejuízo à recorrente, ao se eliminar a última instância recursal a que tem direito a responsável; considerando os pareceres uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do recurso ora interposto por Deterra Terraplenagens Ltda., em razão de sua inadequação para combater acórdão preferido em processo de fiscalização de atos e contratos; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos artigos 48 da Lei 8.44/92, c/c os artigos 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o, e 286 do RITCU, em não conhecer do recurso interposto à peça 116 (R002), em razão de sua inadequação para combater a deliberação recorrida, sem prejuízo de que seja dada ciência desta deliberação, acompanhada do exame de admissibilidade promovido pela AudRecursos, à Deterra Terraplenagens Ltda. 1. Processo TC- Processo 030.787/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Deterra Terraplenagens Ltda (03.058.241/0001-80). 1.2. Recorrente: Deterra Terraplenagens Ltda (03.058.241/0001-80). 1.3. Interessados: Deterra Terraplenagens Ltda (03.058.241/0001-80); Prefeitura Municipal de Alta Floresta D'oeste - RO (15.834.732/0001-54); Prefeitura Municipal de São Francisco do Guaporé - RO (01.254.422/0001-56); Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé - RO (22.855.167/0001-77). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado de Rondônia. 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.8. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Governança e Inovação (AudGovernanca). 1.9. Representação legal: Felipe Gurjão Silveira (5320/OAB-RO) e Renata Fabris Pinto (3126/OAB-RO), representando Deterra Terraplenagens Ltda. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.